Tribunal: TJES
Processo: 0001487-77.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001487-77.2017.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GILSON PAULO CAMILO JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, § 13º, CP). DOSIMETRIA. PENA-BASE. MOTIVOS (CIÚME) E CIRCUNSTÂNCIAS (PRESENÇA DE FILHOS). VALORAÇÃO IDÔNEA. DANOS MORAIS (TEMA 983, STJ). PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. CUSTAS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pelo crime de lesão corporal praticado no âmbito da violência doméstica (art. 129, § 13º, do Código Penal) à pena de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, em regime aberto, e ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de reparação por danos morais. O recurso pleiteia: (i) a revisão da dosimetria da pena-base; (ii) o afastamento da indenização por danos morais; e (iii) a isenção de custas processuais.

II. Questão em discussão

2. Três são as questões em discussão:

(i) saber se a valoração negativa dos motivos do crime (ciúme) e das circunstâncias do crime (agressão na presença dos filhos menores) é idônea para exasperar a pena-base;

(ii) saber se é cabível a condenação em danos morais, se o dano é presumido (
in re ipsa
) e se houve pedido expresso na exordial acusatória;

(iii) saber se a análise da suspensão da exigibilidade das custas processuais compete a este Tribunal ou ao Juízo da Execução Penal.

III. Razões de decidir

3. A exasperação da pena-base encontra-se devidamente fundamentada. O ciúme, em contextos de violência doméstica, não é elemento intrínseco ao tipo penal, mas qualifica a motivação do agente, evidenciando um sentimento de posse sobre a vítima e maior reprovabilidade da conduta, o que justifica a valoração negativa dos
motivos
do crime.

4. As
circunstâncias
do crime também foram corretamente valoradas negativamente, pois a agressão ocorreu na presença dos filhos menores do casal (de 5 e 9 anos), conforme relatado pela vítima. Tal fato extrapola a normalidade do tipo penal, expondo as crianças a profundo trauma psicológico e demonstrando a indiferença do agressor.

5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 983 (REsp 1.643.051/MS), fixou a tese de que é possível a fixação de valor mínimo a título de dano moral em casos de violência doméstica, sendo o dano presumido (
in re ipsa
), desde que haja pedido expresso da acusação ou da ofendida. No caso, houve pedido expresso do Ministério Público na denúncia, e o valor de R$ 2.000,00 mostra-se razoável e proporcional.

6. A condenação ao pagamento das custas processuais é uma consequência legal da sentença condenatória (art. 804 do CPP). A análise sobre a suspensão da exigibilidade do pagamento, em razão da hipossuficiência do condenado, é matéria de competência do Juízo da Execução Penal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O ciúme, no contexto da violência doméstica, não se confunde com o dolo, podendo ser utilizado como fundamento idôneo para valorar negativamente os motivos do crime (art. 59, CP), por refletir o sentimento de posse do agressor. 2. A prática de agressão na presença de filhos menores constitui circunstância judicial desfavorável que extrapola o tipo penal. 3. Em crimes de violência doméstica, o dano moral é
in re ipsa
, sendo devida a fixação de valor mínimo de reparação (Tema 983/STJ) quando há pedido expresso na denúncia. 4. A análise da suspensão da exigibilidade das custas processuais, em razão da hipossuficiência do condenado, compete ao Juízo da Execução Penal."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Código Penal, arts. 59, 61, II, “f”, e 129, § 13º; Código de Processo Penal, art. 804; Lei nº 11.340/06.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 983 (REsp 1.643.051/MS).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº

0001487-77.2017.8.08.0012

APELANTE:

GILSON PAULO CAMILO JUNIOR

A
PELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Apelação Criminal interposta por
GILSON PAULO CAMILO JUNIOR

em face da r. Sentença proferida pel
o
MM. Juiz de Direito da

5
ª Vara Criminal de C
ariacic
a
/ES

(
fls. 41/43
),
que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o Apelante como incurso no art. 129, §13º, do Código Penal na forma da Lei nº 11.340/06 à pena de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, em regime inicial aberto (art. 33, §2º, “c”, do Código Penal). A pena privativa de liberdade foi suspensa condicionalmente pelo prazo de 02 (dois) anos, mediante o cumprimento de condições. Por fim, o réu foi condenado ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de reparação por danos morais em favor da vítima.

Em suas razões recursais (fls. 49/52), a d. defesa pugna pela reforma da sentença, com os seguintes pleitos: (i) a revisão da dosimetria da pena; (ii) o afastamento da indenização por danos morais; e (iii) a isenção de custas processuais.

Contrarrazões apresentadas em fls. 53/55 pugnando pelo improvimento do recurso, sendo em mesmo sentido o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 16423752).

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

De acordo com a denúncia, no dia 02 de julho de2016, na Rua Bahia, bairro Jardim Campo Grande, município de Cariacica, por volta das 17h30min, Gilson Paulo Camilo Junior, de forma livre e consciente, no âmbito de suas relações íntimas de afeto, ofendeu a integridade física da vítima Kennia Mara Rufino, causando as lesões descritas no Laudo de Lesões Corporais (fls. 14).

A vítima e o denunciado se relacionaram por, aproximadamente, 11 (onze) anos, possuindo 02 (dois) filhos em comum, sendo que estavam separados há mais de 01 (um) ano na data dos fatos.

No dia dos fatos, Gilson, irritado após a ex-companheira atender uma chamada e acreditar que estava falando com outro homem, agrediu a vítima com um chute no braço esquerdo, além de ter apertado seu pescoço. A agressão ocorreu na frente dos filhos de ambos, de 05 (cinco) e 09 (nove) anos.

Pois bem.

A defesa insurge-se contra a exasperação da pena-base, que foi fixada em 11 (onze) meses e 07 (sete) dias de detenção, sob o fundamento de que a valoração negativa dos motivos e das circunstâncias do crime foi inidônea.

Argumenta que o ciúme (motivos do crime) é elemento intrínseco a crimes dessa natureza e que não há prova robusta da presença dos filhos (circunstâncias do crime) no momento da agressão.

Contudo, não assiste razão à defesa.

O magistrado sentenciante considerou desfavoráveis os motivos do crime, destacando que a agressão foi impulsionada por ciúme, relevando um sentimento de posse do agressor sobre a vítima. Tal fundamentação, é concreta e idônea. O ciúme, em contextos de violência doméstica, não se confunde com o dolo do tipo penal. Ele qualifica a motivação do agente, evidenciando uma maior reprovabilidade da conduta ao reforçar a estrutura de dominação e subjugar a mulher à condição de objeto, o que justifica plenamente o aumento da pena-base.

Da mesma forma, as circunstâncias do crime foram corretamente valoradas em desfavor do réu. O fato da agressão ter ocorrido no interior da residência e, principalmente, na presença dos filhos menores do casal, como relatado pela vítima em suas declarações, extrapola a normalidade do tipo penal de lesão corporal. Essa circunstância não apenas expõe as crianças a um trauma psicológico profundo, ms também demonstra desrespeito e a indiferença do agressor para com o bem-estar de seus próprios filhos, o que agrava sobremaneira a conduta.

Portanto, a exasperação da pena-base encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos que extrapolam o tipo penal, não havendo que se falar em qualquer ilegalidade. A pena definitiva, fixada em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, após a aplicação da agra
v
ante do art. 61, inc. II, “f”, do CP, mostra-se proporcional e adequada.

A defesa pleiteia o afastamento da condenação à reparação por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 983), firmou a tese de que, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória específica.

No caso em tela, o Ministério Público formulou pedido expresso na denúncia para a fixação de indenização por danos morais sofridos pela vítima, o que garantiu ao réu o exercício do contraditório e da ampla defesa sobre a questão ao longo de toda a instrução processual.

A violência doméstica, por sua própria natureza, acarreta dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido, decorrente da própria conduta criminosa que viola a dignidade, a honra e a integridade psíquica da mulher. A agressão física, os xingamentos e as ameaças proferidas pelo apelante causaram à vítima sofrimento e humilhação que independem de prova específica.

O valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), arbitrado pelo juízo
a quo
, mostra-se razoável e proporcional, atendendo tanto ao caráter compensatório para a vítima quanto ao pedagógico para o agressor, sem implicar enriquecimento ilícito. A alegada hipossuficiência econômica do réu, embora relevante, não tem o condão de afastar a obrigação de reparar o dano causado, sendo que eventuais dificuldades para o pagamento deverão ser discutidas na fase de execução

Quanto ao pedido de isenção das custas processuais, a condenação do vencido ao pagamento é uma consequência legal da sentença condenatória, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal. A análise sobre a suspensão da exigibilidade do pagamento, em razão da hipossuficiência do condenado, é matéria de competência do Juízo da Execução Penal, não cabendo sua análise neste momento.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, para no mérito,
NEGAR-LHE
provimento.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.